Tribunal: TJBA
Processo: 8050771-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050771-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ANDREIA ALMEIDA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Construtora Tenda S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a gratuidade da justiça e determinou a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por vícios construtivos ajuizada por consumidor. A parte embargante alegou que o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova sem demonstração de verossimilhança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se a examinar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fundamentar a hipossuficiência da parte agravada para fins de concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) se houve contradição quanto à inversão do ônus da prova, notadamente por ter sido determinada sem comprovação da verossimilhança das alegações e sem oportunizar contraditório à parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado reconheceu a hipossuficiência do consumidor com base na notória vulnerabilidade técnica e informacional nas demandas que versam sobre vícios construtivos, prescindindo de produção probatória adicional.

4. A inversão do ônus da prova foi devidamente justificada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, sendo desnecessária a oitiva prévia da parte contrária quando presente, ainda que em grau sumário, a verossimilhança das alegações, evidenciada pelo laudo técnico apresentado pela autora.

5. Todas as teses jurídicas suscitadas foram enfrentadas de forma expressa, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

8050771-25.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
CONSTRUTORA TENDA S/A

e Embargad
a

ANDREIA ALMEIDA DOS ANJOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2